Tribunal: TJSP
Processo: 1038927-68.2014.8.26.0053
Classe: Embargos Infringentes / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
readequada:

EMBARGOS INFRINGENTES COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PENSIONISTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Pretensão voltada ao recebimento do Adicional de Local de Exercício, instituído pela Lei Complementar Estadual no 696/1992, pelo valor integral - Improcedência do pedido pronunciada em primeiro grau - Recurso de apelação interposto pelas autoras Provimento parcial, por maioria, para julgar parcialmente procedente a demanda Voto minoritário que negava provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência Prevalência do entendimento majoritário Acréscimo pecuniário devido a toda categoria, inclusive aos que são designados para funções burocráticas Vantagem de caráter geral que, destarte, deve ser estendida aos inativos e pensionistas, sem a gradação estipulada pela LC 1.114/10 Incidência do disposto no art. 40, § 8o, da CF, com a redação dada pela EC no 20/98, no art. 7o da EC no 41/03 e no art. 2o da EC no 47/05 Precedentes desta Câmara.

Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Embargos Infringentes parcialmente acolhidos.
(TJSP; Embargos Infringentes 1038927-68.2014.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021)

Classe/Assunto:

Embargos Infringentes / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/04/2021

Data de publicação:

16/04/2021

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

EMBARGOS INFRINGENTES COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PENSIONISTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Pretensão voltada ao recebimento do Adicional de Local de Exercício, instituído pela Lei Complementar Estadual no 696/1992, pelo valor

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

EMBARGOS INFRINGENTES COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PENSIONISTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Pretensão voltada ao recebimento do Adicional de Local de Exercício, instituído pela Lei Complementar Estadual no 696/1992, pelo valor integral - Improcedência do pedido pronunciada em primeiro grau - Recurso de apelação interposto pelas autoras Provimento parcial, por maioria, para julgar parcialmente procedente a demanda Voto minoritário que negava provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência Prevalência do entendimento majoritário Acréscimo pecuniário devido a toda categoria, inclusive aos que são designados para funções burocráticas Vantagem de caráter geral que, destarte, deve ser estendida aos inativos e pensionistas, sem a gradação estipulada pela LC 1.114/10 Incidência do disposto no art. 40, § 8o, da CF, com a redação dada pela EC no 20/98, no art. 7o da EC no 41/03 e no art. 2o da EC no 47/05 Precedentes desta Câmara.

Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Embargos Infringentes parcialmente acolhidos.